Tribunal: TJMT
Processo: 1052930-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052930-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA GALINDO VANALLI - CPF: 780.862.488-87 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO INOMINADO COM IMPROPRIEDADES FORMAIS. EXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A presença de impropriedades formais ou trechos padronizados no recurso não caracteriza ausência de dialeticidade quando é possível identificar correlação mínima entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada.

2.

O pedido de reforma integral da sentença devolve ao exame recursal todos os capítulos da condenação, inclusive a indenização por danos morais.

3.

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos de mérito da decisão monocrática não é apto a infirmá-la.

4.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

ANGELA MARIA GALINDO VANALLI
, interpõe agravo interno (Id 337799896), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que o recurso inominado da parte reclamada não seja conhecido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026